Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018428-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DENIZE GERMANO DO AMARAL - CPF: 690.659.181-91 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela parte Autora, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018428-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

DENIZE GERMANO DO AMARAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Urgência
ajuizada por DENIZE GERMANO DO AMARAL (proc. n. 1023818-18.2024.8.11.0041), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora Agravante, “
no prazo de cinco dias, custeie em sua integralidade o tratamento vindicado pela demandante, nos moldes do relatório médico exarado por profissional competente, acostado aos autos sob ID. 158217946, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento".

Em suas razões, aduz, em síntese, que a medida liminar deferida deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: “
A UMA porque o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 1069, cuja questão submetida foi a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, a c. Corte Superior firmou que “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial”. A DUAS porque o laudo psicológico acostado aos autos não demonstra o contínuo acompanhamento do quadro clínico da beneficiária, limitando-se a apresentar informações unilateralmente fornecidas por ela. A TRÊS porque a Agravada omitiu a verdade dos fatos e se esquivou de passar pela perícia médica solicitada pelo plano de saúde para que fosse dirimido o real caráter dos procedimentos requestados. A QUATRO porque o provimento jurisdicional ora recorrido importa em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à Unimed Cuiabá, bem como há relevância do fundamento da tese recursal aptos a ensejarem o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 225268688).

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 226445176.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Urgência
ajuizada por DENIZE GERMANO DO AMARAL (proc. n. 1023818-18.2024.8.11.0041), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora Agravante, “
no prazo de cinco dias, custeie em sua integralidade o tratamento vindicado pela demandante, nos moldes do relatório médico exarado por profissional competente, acostado aos autos sob ID. 158217946, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento
”.

Consta do relatório médico juntado com a Agravada na exordial que ela apresenta quadro clínico de: “
deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de músculos reto-abdmoniais, típica de pacientes ex-obesos, mamas com ptose (grau 3) e flacidez cutânea severa. Apresenta também, dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso superior e inferior, flancos, quadril e face interna das coxas. Ainda, refere quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras de pele do abdome e das mamas
” (Id. 158217946 dos autos de origem).

Por vez, consta do laudo psicológico que diante do excesso de pele, a Recorrida “
voltou a ter crises de ansiedade, problemas com a autoestima, dificuldades de aceitar o corpo que tanto lutou
” (Id. 158217947 dos autos de origem).

Como se vê, conquanto relevantes tais circunstâncias, a recomendarem a realização dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica para a melhora da qualidade de vida da Agravada, não há evidências de risco de vida à paciente que aponte para a imprescindibilidade imediata da realização dos procedimentos solicitados,

Deveras, em que pese a obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica por parte da operadora do plano de saúde, nos termos do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial (...)
”, sendo certo que a Agravada, injustificadamente, deixou de comparecer à perícia médica designada pelo plano de saúde para validação da cobertura pleiteada e recusou seu reagendamento (Id. 224735675), a ensejar a devida instrução processual para elucidação das questões controvertidas.

Nesse cenário, ausente demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, de rigor a revogação da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal. (N.U 1010407-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS AO PÓS-BARIÁTRICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO – QUESTÃO OBJETO DO TEMA 1069 DO STJ – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, EXCETO CASOS DE URGÊNCIA – REQUISITO AUSENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica. Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos. (N.U 1001384-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024